Tribunal: TJMT
Processo: 1057492-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057492-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL KLEM - CPF: 056.715.099-20 (RECORRENTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057492-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1057492-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Klem

Recorrido:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA DIGITAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pela invasão da conta do autor e pelas transferências fraudulentas realizadas; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da falha na segurança dos serviços bancários é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

2.

As instituições financeiras respondem pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A recorrida não comprova a regularidade das transações contestadas nem a adoção de medidas eficazes para garantir a segurança da conta digital do consumidor, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A restituição integral dos valores transferidos indevidamente é devida, uma vez comprovada a ocorrência da fraude e a falha na segurança dos serviços prestados.

5.

O dano moral é configurado pela violação à segurança do consumidor e pela frustração gerada diante da negativa de solução por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2.

A falha na prestação de serviço bancário que permite a invasão de conta digital e a realização de transferências fraudulentas impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos.

3.

O dano moral é configurado quando há violação à segurança do consumidor e frustração gerada pela resistência injustificada da instituição financeira em solucionar o problema.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, Terceira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057492-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1057492-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Klem

Recorrido:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Celso José Hoffman.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 267325045):

julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve nexo causal entre as atividades do banco recorrido e os danos sofridos pelo autor.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

267328252
): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

267328258
):
defende a manutenção da decisão de origem e requer desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057492-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1057492-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Klem

Recorrido:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Rafael Klem contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito
Cumulada com Indenização por Danos Morais em face do
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Da narrativa inicial o autor informa que possui uma conta junto à empresa recorrida, e que no dia 12/07/2024, sua conta foi invadida, sendo realizadas quatro transferências nos valores de R$8.999,00(oito mil novecentos e noventa e nove reais), R$7.999,00(sete mil novecentos e noventa e nove reais), R$4.999,00(quatro mil novecentos e noventa e nove reais) e R$840,00(oitocentos e quarenta reais) para terceiros desconhecidos.

Relata que os invasores efetuaram também um empréstimo no valor de R$23.550,00(vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais).

Sustenta que no momento em que tomou conhecimento dos fatos efetuou a contestação das transações, para que o banco procedesse à devolução dos valores debitados da sua conta, entretanto, somente obteve êxito no cancelamento do empréstimo.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Além disso,
o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.

No presente caso, foi demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária do recorrente, uma vez que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a invasão da conta corrente do autor, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude, tendo em vista que os valores foram transferidos em momentos próximos, para a mesma pessoa, além de destoarem da movimentação usual do autor.

Assim, verifica-se que a parte demandada não apresentou documentos ou provas que comprovassem a origem, validade e regularidade das transações discutidas na presente ação. Desta forma, deixou de cumprir o ônus probatório que a concorrência, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em razão da inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor. Portanto, é cabível a restituição dos valores indevidos.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrida também à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que as transferências foram feitas sem que houvesse qualquer intervenção por parte do banco recorrido, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE parcial
provimento,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
e declarar a inexistência do débito objeto da lide, bem como para condenar o banco recorrido à restituição dos valores transferidos da conta corrente do autor recorrente, a título de danos materiais,
com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025